Tribunal: TJDFT
Processo: 0713140-44.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713140-44.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AUTO POSTO CHAVES LTDA, JOAO BATISTA CHAVES, ESPÓLIO DE MARINA DE FÁTIMA COSTA CHAVES REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA COSTA CHAVES YAMAGUCHI APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AUTO POSTO CHAVES LTDA contra acórdão que NEGOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Embargante. Diante dos efeitos modificativos requeridos pela parte recorrente, intime-se o Embargado para que, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023 § 2o, do CPC/2015. Após, retorne-me concluso para análise do mérito. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020 11:38:55. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator